Tribunal: CARF
Processo: 11060.002832/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002832/2007-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.532 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
RICARDO NEDERSON DO PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa
médica declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e
idônea.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os gastos com instrução própria e dos dependentes do
contribuinte desde que comprovados por meio de documentação hábil e idônea
e observadas as normas legais.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
NA
FASE
RECURSAL.
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
Tratando-se de documentação complementar àquela já submetida ao colegiado
de primeira instância, não há que se falar em preclusão, sendo de se acatar e
analisar a documentação apresentada junto ao recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as seguintes deduções: Despesas médicas -
AC2002 - R$1.185,00, AC2003 - R$756,00 e AC2004 - R$916,00 e Despesas com instrução:
AC2003 - R$655,07, AC2004 - R$474,46, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator),
que lhe negou provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e redatora
designada
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002832/2007-57
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.532 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002832/2007-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 303/304) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 287/297), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 02 a 13)
referente a imposto sobre a Renda de Pessoa Física do ano-calendário 2002,
2003, 2004 e 2005, no qual foi apurado o crédito tributário de R$ 45.156,35, nele
compreendido imposto, multa de oficio de 112,5% e juros de mora, em
decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, dedução indevida de dependente, dedução indevida de despesas
médicas e dedução indevida de despesas com instrução, na forma dos dispositivos
legais sumariados na peça fiscal.
Houve agravamento da multa de ofício pelo não atendimento de
intimação para prestar esclarecimentos.
Tempestivamente, o interessado apresenta a impugnação da
exigência às fls. 37, instruída com os documentos de fls. 38 a 201. Suas alegações
estão, em síntese, a seguir descritas.
Apresenta os documentos solicitados na intimação n° 163/07.
Não houve atendimento a intimação pelo motivo constante na sua
solicitação de prorrogação, ou seja, viagens e uma carga de trabalho muito
elevada. Ha uma concentração de ações que tem que desenvolver nesse período
que não permitiram a entrega dos documentos solicitados. Apresenta somente os
comprovantes que estavam em suas mãos, pois são muitos e nem todos tem a
guarda.
Com relação a omissão de rendimentos tem a dizer que quando
recebeu o valor foi informado que haveriam descontos e na época não recebeu o
comprovante. Entendeu que o imposto de renda estaria nesse desconto e que não
haveria necessidade de declará-lo novamente, pois o imposto já estaria
descontado. Em hipótese alguma sonegaria esta informação.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSAO DE RENDIMENTOS. PESSOA JURIDICA. Os rendimentos
recebidos acumuladamente, decorrentes de ação judicial, são tributáveis na
fonte e na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. CÔNJUGE E FILHOS. A legislação vigente
considera como dependentes, para fins de gozo da dedução prevista, o cônjuge
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.532 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002832/2007-57

e o filho até 21 anos, ou de qualquer idade, desde que incapacitado física ou
mentalmente.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. São dedutíveis como despesas
com instrução os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1°, 2° e 3° graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
devidamente comprovadas e dentro do limite individual estabelecido.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. São dedutíveis as despesas médicas,
odontológicas e de hospitalização e os pagamentos feitos a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando
devidamente comprovadas.
MULTA AGRAVADA. A falta de atendimento à intimação formulada pelo
Fisco, para apresentar esclarecimentos e documentos, autoriza o agravamento
da multa de lançamento de oficio.

A 2a Turma da DRJ/STM julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Omissão de rendimentos
O valor dos rendimentos recebidos decorrentes de ação judicial
deve ser somado com os outros rendimentos tributáveis recebidos, devendo ser
mantida a apuração de omissão de rendimentos tributáveis
(...)
Dedução com dependentes
Assim, deve ser restabelecida na declaração do contribuinte de
cada ano-calendário considerado a dedução relativa aos três dependentes
comprovados.
(...)
Despesas com instrução
Dos documentos apresentados pelo contribuinte podem ser aceitos
como dedução com despesas de instrução os pagamentos efetuados ao Colégio
Santanna referente à educação de suas dependentes Natália e Carolina, conforme
demonstrativo a seguir:
Observa-se que não podem ser aceitos os recibos onde não consta
a comprovação de pagamento.
(...)
Dedução com despesas médicas
Dessa forma, devem ser aceitas como dedução com despesas
médicas,
as
seguintes
despesas,
devidamente
comprovadas,
conforme
demonstrativo a seguir:
(...)
Agravamento da multa de ofício
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.532 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002832/2007-57

Finalmente, não há nu presente situação qualquer elemento que
caracterize
impossibilidade
material
de
apresentar
os
documentos/esclarecimentos solicitados.
Assim, estão cumpridos os requisitos legais para a aplicação da
multa agravada, devendo a multa de oficio ser mantida em l 12,5%.

Inconformado a contribuinte apresentou Recurso Voluntário parcial, alegando
que:
- todos os documentos foram entregues em 23/11/2007, porém não foram
verificados pelo funcionário da Receita Federal;
- quanto à dedução foram verificados por ele e a esposa e todos os recibos
estavam acompanhados de comprovante de pagamento;
- em relação a 2002, o Colégio Santanna já não dispõe mais dos documentos, pois
já foram incinerados e, forneceu apenas os documentos relacionados a 2003 e 2004, os quais
junta;
- em 2005, moraram na Alemanha e os documentos comprobatórios das despesas
com instrução já se encontram nos autos;
- em relação às despesas médicas, há discordâncias, mas que já apresentou os
documentos, mesmo assim, junta novos documentos;
- está prestes a ser lesado por algo que não cometeu, quando seu único erro foi o
desconhecimento de que deveria declarar o valor recebido através de ação judicial.
Requer o cancelamento do débito fiscal na parte recorrida.

É o relatório. Passo ao voto.
Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 29/01/2010 (e-fl. 302); Recurso Voluntário
protocolado em 26/02/2010 (e-fl. 303), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado, com a r. decisão que julgou procedente em parte a impugnação, o
contribuinte maneja recurso próprio.
Destaco por primeiro que o recorrente apresentou Recurso Voluntário Parcial e
que os valores referentes à parte não contestada do crédito tributário, foram transferidos para
outro processo, conforme (e-fl. 323).
No ramo do direito, o que vale são as provas, as alegações não fazem prova.
Diz o recorrente que o funcionário da RFB, não verificou os documentos
apresentados, deveria no momento oportuno o contribuinte tomar a devida providência; agora
preclusa a oportunidade.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.532 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002832/2007-57

No que respeita a dedução com despesas de instrução, verifico que a r. decisão
primeira, considerou os valores gastos, nos anos calendários de 2002, 2003 e 2004, da forma
como rege a legislação própria.
Restou o ano calendário 2005, verifico no relatório do Sr. AFRF, de e-fls.14/15,
que o contribuinte foi instado a apresentar documentação, sendo certo que o mesmo pediu
prorrogação de prazo para a entrega, e quedou-se silente. Agora em sede de Recurso Voluntário
quer fazê-lo, entende este relator que a oportunidade está preclusa, pois a documentação tem que
ser entregue com a defesa, segundo as normas de regência.
Como dito acima a apresentação de novas provas neste momento processual é
inadmissível, de acordo com as regras processuais, vide o Decreto n° 70.235/72.
Assim nesta quadra de entendimento carece de razão o recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada.
Divirjo do relator, entendendo que os documentos apresentados em sede recursal
devem ser analisados e apreciados por este colegiado. Isto porque não se trata aqui de
documentação nova, mas de documentação complementar àquela já juntada aos autos, analisada
e acatada pelo colegiado de primeira instância.
Desta feita, não se tratando de provas novas, entendo que não cabe a aplicação das
regras que tratam da preclusão.
Veja-se que se trata de autuação relativa a quatro anos-calendário, envolvendo
deduções diversas e, por consequência, uma grande quantidade de documentos. Considero um
erro escusável o fato de o contribuinte não ter apresentado por ocasião da impugnação
comprovantes de pagamento de um ou dois meses das despesas com instrução, sendo que juntou
a comprovação dos outros dez meses do ano. Da mesma forma, no tocante às despesas médicas,
são documentos relativos a gastos já acatados pela autoridade julgadora, mas que deixaram de
ser juntadas comprovações para alguns meses.
Assim, tratando-se de documentação complementar aos documentos apresentados
por ocasião da impugnação, entendo que ela deve ser analisada por este colegiado.
No tocante aos gastos com instrução, para o ano-calendário 2003, o colegiado de
primeira instância acatara gastos de R$1.279,99 para Carolina e de R$1.520,01 para Natália.
Para o ano-calendário 2004, restabeleceu R$1.423,38 para Carolina e, para Natália, o limite
anual individual, de R$1.998,00. Conforme demonstrativos do voto (fls.292/293) e já apontado
neste voto, o contribuinte deixara de juntar comprovação quanto aos pagamentos dos meses de
janeiro e fevereiro para as duas filhas nos dois anos-calendário. Agora, em seu recurso, ele junta
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.532 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.002832/2007-57

extratos de fls.305/308, nos quais o estabelecimento de ensino lista todos os pagamentos
efetuados pelo contribuinte de dezembro de 2002 a dezembro de 2006.
Do exame desse documentos, considerando o valor já acatado pelo colegiado de
primeira instância e também os valores efetivamente declarados pelo contribuinte, cabe aqui
restabelecer a diferença de R$655,07 para o ano-calendário 2003 (sendo R$308,42 relativos a
Carolina e R$346,65 relativos a Natália). Para o ano-calendário 2004, cabe restabelecer o
montante de R$474,46 relativo a Carolina (para Natália o limite anual individual já fora
atingido).
Registro que as despesas relativas ao ano-calendário 2002 noticiadas nesses
documentos já foram acatadas na decisão recorrida. Também destaco que, ainda que os
documentos apontem gastos em 2005, como o contribuinte não os declarou, eles não compõem o
litígio, não podendo ser aceitos na fase de julgamento.
No tocante às despesas médicas, em complementação aos documentos já
apresentados na impugnação emitidos pela Unimed e pela profissional Renata Jobim, o
recorrente junta documentos de fls.311/316. À vista desses documentos e considerando os
valores já restabelecidos na decisão recorrida, cabe aqui restabelecer:
Ano-calendário 2002 – R$1.185,00 (R$710,00 - Unimed e R$475,00 - Renata)
Ano-calendário 2003 – R$756,00 (Unimed)
Ano-calendário 2004 – R$916,00 (Unimed)
Quanto aos pagamentos efetuados no exterior, relativos a despesas médicas ou
com instrução, para ter reconhecido seu direito à dedução, caberia ao contribuinte ter
apresentado os documentos comprobatórios dessas despesas acompanhados de tradução
juramentada (artigos 224, do Código Civil, e 192, do Código de Processo Civil).
Isto posto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer as
seguintes deduções: 1) Despesas médicas - AC2002 - R$1.185,00, AC2003 - R$756,00 e
AC2004 – R$916,00; 2) Despesas com instrução: AC2003 – R$655,07 e AC2004 – R$474,46.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital